Tribunal: TCU
Processo: 006.094/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 120/2004, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 521607, função null, que teve como objeto Pavimentação asfáltica das Avenidas: Presidente Vargas, Visconde do Rio Branco e Rio Branco. (no da TCE no sistema: 1972/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1264/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Claiton Cleber Mendes e Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 521607 (peça 4), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Pérola/PR, que tinha por objeto execução de pavimentação asfáltica das avenidas Presidente Vargas, Visconde do Rio Branco e Rio Branco, no valor de R$ 178.947,37. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 81.978,08. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa mais de uma vez, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o termo inicial para a contagem do prazo prescricional das pretensões punitiva e de ressarcimento (item 19) (data da apresentação da prestação de contas, em 19/7/2007) e o primeiro evento interruptivo da prescrição ordinária (emissão do parecer técnico da análise das contas, em 29/08/2022); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 39-41 e 46); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.094/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claiton Cleber Mendes (XXX.842.809-XX); Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha (XXX.098.729-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Caliani (34414/OAB-PR), representando Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.